Tribunal: TJSP
Processo: 2040149-72.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ordem judicial para fornecimento da qualificação de seus funcionários, supostamente coautores de crimes contra a honra. Direito a não autoincriminação. Inadequação. Impetrante pessoa jurídica inimputável quanto aos crimes contra a honra. Inexistência de direito a não identificar suspeito de crime. Decadência não verificada. Autoria delitiva ainda incerta.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ordem judicial para fornecimento da qualificação de seus funcionários, supostamente coautores de crimes contra a honra. Direito a não autoincriminação. Inadequação. Impetrante pessoa jurídica inimputável quanto aos crimes contra a honra. Inexistência de direito a não identificar suspeito de crime. Decadência não verificada. Autoria delitiva ainda incerta. Falta de justa causa para a investigação criminal e pedido de arquivamento dos autos. Não acolhimento. Suficientes indícios da materialidade delitiva. Pretensão legítima de que sejam identificados os autores do delito. Segurança denegada, cassada a liminar.